Tribunal: CARF
Processo: 13896.720143/2010-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.720143/2010-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.242 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
MARTHA MAIOR KALMAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos legais a motivar a
respectiva dedução, mediante apresentação dos comprovantes dos dispêndios
realizados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.720143/2010-26
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.242 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720143/2010-26

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 26/28):
A interessada impugna lançamento do ano-calendário 2007, onde foram glosadas
deduções de despesas médicas de R$ 20.718,78. Como resultando, o imposto a restituir
foi reduzido de R$ 9.652,82 para R$ 5.164,09.
De acordo com o relatório fiscal, as glosas incluem, entre outras, a parcela de R$
7.332,82 do plano de Saúde AMIL, porque relativa a não dependente.
A impugnante contesta apenas esta glosa. Apresenta relatório do plano de saúde
discriminando os beneficiários e os valores pagos, no total de R$ 34.214,14, e não R$
33.577,68, como havia declarado.
Verificando-se que no ano-calendário 2006 as despesas do plano de saúde Amil
tinham sido assumidas pela empresa Kalman Metalúrgica Ltda., conforme consta
do processo no 13896-002849-2009-79, o processo foi baixado em diligência para que a
interessada comprovasse haver assumido ela própria o ônus destas despesas. Para
tanto deveria apresentar documentos bancários, tais como recibos de depósitos, cópias
de cheques, ou extratos bancários. Notificada, a interessada não se manifestou.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário em
litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DESPESA MÉDICA. ÔNUS DA DESPESA. COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser deduzidas despesas médicas cujo ônus tenha sido arcado pelo
próprio contribuinte.
Cientificada pessoalmente da decisão de primeira instância, em 11/08/2014 (fls.
32), a contribuinte, por procurador habilitado interpôs, em 11/08/2014 (fls. 33), recurso
voluntário parcial, trazendo aos autos o informe de pagamentos efetuados ao plano de saúde
empresarial Amil Assistência Médica Internacional S.A., comprovando que a aludida despesa foi
integralmente por ela suportada, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 34/38.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise

Preliminares
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.242 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720143/2010-26

Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre a despesa com plano de saúde em litígio:
O litígio recai sobre a glosa da despesa com o plano de saúde empresarial Amil
Assistência Médica Internacional S.A., no valor de R$ 7.332,82, por tratar-se de despesa de
não dependente declarado e por falta de comprovação e/ou demonstração de ter suportado
o respectivo ônus financeiro, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas
sobre a despesa médica o plano de saúde contratado. Vale salientar, que o art. 73, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos comprovantes apresentados, para efeito de confirmá-los, no que tange a efetividade dos
tratamentos e os dispêndios realizados, especialmente nos casos em que as despesas sejam
consideradas elevadas.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades suscitadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios,
quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do art. 80 do
RIR/99, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
26/28) e atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 5/9), não há como
prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso – não trazendo aos autos, como
lhe competia, tanto a comprovação da relação de dependência de André Gustavo Kalman,
bem como a demonstração efetiva de ter arcado com o ônus pelo pagamento do respectivo
plano contratado, comprovação esta solicitada em sede de diligência pela DRJ/SDR, e
regularmente intimada, a Recorrente nada manifestou, quedando-se silente (fls. 20/24),
sendo certo que o documento ora trazido (fls. 34) não se mostra suficiente para suprir as falhas
apontadas – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir
os fundamentos, lançados no voto condutor (fls. 27), mediante transcrição do excerto abaixo, à
luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Para comprovar pagamentos ao plano de saúde AMIL, a interessada apresenta relatório
discriminando os participantes e as parcelas de contribuição mensal de cada um deles.
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.242 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720143/2010-26

Não comprovou, porém, haver assumido o ônus destas despesas, na forma como
havia sido intimada em diligência. As despesas somente são dedutíveis quando o seu
ônus tenha corrido por conta do próprio contribuinte. No presente caso, existe forte
evidência de que as despesas foram assumidas pela empresa da interessada, a Kalman
Metalúrgica Ltda., como ficara comprovado em relação ao ano-calendário 2006, no
processo
no
13896-002849-2009-79.
Indispensável,
portanto,
que
restasse
comprovado com os elementos específicos exigidos na diligência que as despesas
tenham sido assumidas por si própria e não por terceiros. Como dispõe o art. 73, §
1o, do Regulamento do Imposto de Renda, RIR (Decreto no 3.000/1999), as deduções
podem ser glosadas a critério da autoridade lançadora. As provas apresentadas servem
para formar convicção e podem julgadas insuficientes pela autoridade administrativa.
Ademais, o relatório da AMIL apresentado pela impugnante apenas confirma que a
parcela glosada (R$ 7.332,82) se refere a André Gustavo Kalman, que não fora
declarado como dependente. As despesas médicas somente são dedutíveis quando
relativas ao próprio contribuinte ou a dependentes.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade do valor
declarado, por falta de comprovação da relação de dependência do beneficiário remanescente do
plano contrato e da demonstração efetiva do ônus financeiro suportado com o respectivo plano
de saúde, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho a glosa operada e
reconheço a subsistência do crédito tributário em litígio.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 45
DF CARF MF
Original